Tribunal: TJPA
Processo: 0081842-98.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0081842-98.2015.8.14.0005

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: RAFAEL ARCANJO DE SANTANA

APELADO: RAFAEL GOMES DE SOUSA, MARIA IVANIR SILVA DE SANTANA, ELIMAR GOMES FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DECISÃO PELA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO DO ASSISTENTE DE DEFESA.
DECISÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS QUE REVELAM APENAS SUPOSIÇÕES. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA.

1.
Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
.

2.
No caso em tela, após examinar os fundamentos declinados na decisão de impronúncia, verifica-se ausência de indícios mínimos de autoria que legitimem o julgamento dos acusados pelo Tribunal de Júri.

3. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2023.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _____________________________.

Belém, .... de .................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0081842-98.2015.8.14.0005

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE:
RAFAEL ARCANJO DE SANTANA - assistente de acusação (Adv. José Vinicius Freire Lima da Cunha - OAB/PA 14.884)

APELADOS:
ELIMAR GOMES FEITOSA, MARIA IVANIR SILVA DE SANTANA (Adv. José Maria de Jesus Rocha - OAB/PA 15.564) e RAFAEL GOMES DE SOUSA (Adv.

Joaquim José de Freitas Neto - OAB/PA

11.418)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta pelo assistente de acusação, RAFAEL ARCANJO DE SANTANA, em face da decisão de impronúncia exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira em favor de ELIMAR GOMES FEITOSA, MARIA IVANIR SILVA DE SANTANA e RAFAEL GOMES DE SOUSA, nos termos do art. 414 do CPP.

Em suma, trata-se de fato ocorrido por volta de 2h:30min do dia 22.08.2015 quando foi encontrada morta com um tiro na garganta a vítima, JOSÉ EDVALDO LOPES DE SANTANA, próxima à sua residência, localizada à Rua Principal do Km 40 da Rodovia Transamazônica do Município de Altamira/Pa.

Considerando que nenhum bem foi subtraído da residência, inclusive a própria motocicleta encontrada sobre o corpo da vítima, concluiu-se pela prática de homicídio.

No decorrer das investigações policiais, as suspeitas de autoria recaíram sobre os acusados, tendo em vista relatos que apontaram um suposto relacionamento extraconjugal entre ELIMAR GOMES e MARIA IVANIR (esposa da vítima), bem como uma possível desavença entre ELIMAR GOMES e a vítima por conta da concessão de sistema de transporte escolar. Quanto a RAFAEL GOMES, teria oferecido uma arma para ELIMAR GOMES e trocado mensagens suspeitas pelo
whatsapp
com o mesmo.

Encerrada a instrução processual após a oitiva de várias testemunhas, laudos periciais, quebra de sigilo telefônico dos acusados etc, em 26.06.2019, foi proferida a decisão de impronúncia, fundamentando-se na ausência de elementos probatórios capazes de fornecer subsídios mínimos que levassem à autoria do crime.

Inconformado, o assistente de acusação, RAFAEL ARCANJO DE SANTANA, ascendente da vítima, interpôs o presente Recurso de Apelação visando reformar a decisão para a pronúncia dos acusados.

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo desprovimento da Apelação interposta, com a manutenção
in totum
da r. sentença.

Por sua vez, a 10ª Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém do Pará, ____ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço do recurso posto que atendidas as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade.

DOS MOTIVOS PARA A PRONÚNCIA DOS ACUSADOS

Em suas razões recursais, afirma que ELIMAR GOMES (conhecido popularmente por JATOBÁ) e MARIA IVANIR providenciaram todo o passeio, levando todos que moravam com a vítima para o circo que estava no Km 18 da vila Leonardo Da Vinci, a fim de que a mesma ficasse sozinha em sua residência.

Que há indícios suficientes para a pronúncia dos acusados, como a intenção de ELIMAR em adquirir revólver de RAFAEL GOMES, falhas e contradições nos depoimentos de ELIMAR e MARIA IVANIR, assim como no depoimento de DIANA (esposa de ELIMAR).

Analisando todo o arcabouço fático-probatório existente nos autos, constato falhas e contradições, as quais destaco abaixo:

1) Em sede policial (ID 6810935) ELIMAR informou que foi a Altamira junto com a esposa DIANA com o objetivo de ir até o banco HSBC para sacar dinheiro. DIANA, por sua vez, afirmou que ELIMAR lhe chamou para ir até a cidade de Altamira para sacar dinheiro (ID 6810936). A versão de ambos mudou quando foram fornecidas ao Juízo imagens do Banco e de comerciantes próximos demonstrando que não se dirigiram ao banco.

2) Em outro momento de seu depoimento em Juízo, ELIMAR primeiro informou que tinha esquecido a carteira e que nunca colocava o cartão de saque e dinheiro na carteira, depois se contradisse afirmando que procurou na carteira e não encontrou o cartão.

3) Em sede policial tanto ELIMAR quanto DIANA não citam que se dirigiram a casa de CÉSAR, suposto inquilino de ELIMAR. Em Juízo, ELIMAR informa

que se dirigiu a casa de CÉSAR porque estava sem dinheiro e lembrou que tinha aluguel para receber. Entretanto, indagado sobre CÉSAR, ELIMAR não sabia informar seu nome completo, número de telefone, endereço atual e que nunca formalizou contrato de aluguel com o mesmo.

4) No retorno do passeio ELIMAR justifica a escolha pela estrada bem mais longa no fato de que pegaria sua irmã, MARIA FRANCISCA, para ajudá-lo no abate de um suíno, porém no depoimento de FRANCISCA, a mesma relatou que ELIMAR ainda estava em Altamira quando informou que não poderia ir com o mesmo por conta de problemas de saúde com a filha (ID 6810938).

5) Outra informação intrigante é que ELIMAR também justifica a escolha pelo caminho mais longo alegando receio de passar pela barreira rodoviária uma vez que estava acima do limite de passageiros no carro. Entretanto, ao ser questionado qual caminho percorreu na ida para a Vila Leonardo D’Vinci, informou que foi pela Transamazônica (caminho mais curto).

Pelos relatos constantes dos autos, tudo indica que o crime ocorreu entre 22h e 23h, tendo em vista o horário que FRANCISCO ADAUTO, irmão da vítima, saiu de sua residência (por volta das 22 horas) e o corpo da vítima foi encontrado na Transamazônica, ou seja, se ELIMAR tivesse escolhido o caminho pela Transamazônica, teria se deparado com o corpo da vítima à beira da estrada. Ressalte-se ainda que as contradições no depoimento de ELIMAR dizem respeito ao período de tempo em que este ficou fora do circo, isto é, justamente no horário em que ocorreu o crime.

A testemunha ILCENALDO DOS SANTOS afirmou (ID 6810938, fl. 6) que por volta das 21h:30min passava pela estrada quando avistou uma caminhonete em frente a porteira da vítima (a qual restou claro ser de FRANCISCO ADAUTO) e outra caminhonete abaixo de uma ladeira com motor e pisca alerta ligados, limitando-se a informar que ambas eram de cor clara.

Verifico, portanto, que a testemunha acima não fornece dados mais concretos que permitam identificar a caminhonete que aparentemente estava de tocaia próximo à residência da vítima aguardando a outra caminhonete sair.

Por outro lado, as contradições de ELIMAR e DIANA não indicam qualquer relação com a autoria do crime.

Os depoimentos em sede policial de MASCIMONE CAETANO (ID 6810940, fl. 6) e FRANCISCA GOMES (ID 6810940, fl. 9) se baseiam em relatos de terceiros que não foram confirmados em Juízo.

Mascimone Caetano: “(...) quando avistou uma conhecida, a mulher conhecida por KELLY, com a qual passou a conversar; Que no decorrer da conversa Kelly passou a falar que seu primo RAFAEL GOMES DA SILVA estava preso injustamente na Delegacia de Vitória do Xingu (...) Que Kelly disse ainda que no dia da morte JATOBÁ foi até a localidade conhecida por Km 18 da BR 230, conhecida por Vila Leonardo da Vinci, onde pegou dois pistoleiros e os trouxe até o travessão do KM 40, os quais executaram JOse Edvaldo (...)”

Francisca Gomes (mãe de Rafael Gomes): “que a depoente soube através de terceiros que JATOBÁ no dia do crime levou Maria Ivanir, esposa da vítima até a localidade conhecida por Km 18, onde a deixou e saiu para cometer o crime contra Edvaldo. (...) Que a depoente também já ouviu falar que JATOBÁ levou (02) homens para matar José Edvaldo (...)”

Diante disso, vejamos o que entende a jurisprudência a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. Impositiva a manutenção da sentença de impronúncia, nos termos do artigo 414 do CPP, quando, embora comprovada a materialidade do delito, estão ausentes indícios suficientes de autoria. Máxime porque meras suspeitas, comentários e boatos, não são elementos aptos a alicerçar a decisão de pronúncia. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 02361680220158090087, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2872 de 19/11/2019)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 414 DO CPP. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU. 1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona, portanto, como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). 2. Serão submetidos a julgamento do Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 3. Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo. 4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em "ouvir dizer" em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença. 5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. (STJ - REsp: 1924562 SP 2020/0277229-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021),

Em que pese não ser necessária prova plena quanto à autoria delitiva para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial.

Diante disso, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório, verifico que a pretensão constante do presente Apelo sucumbe perante os testemunhos de “ouvir dizer” e demais provas, posto que não são suficientes para embasar uma decisão de pronúncia, a qual está condicionada à prova mínima, judicializada, sob o crivo do devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, não bastando para tanto somente o acervo probatório colhido na fase policial e não repetido em juízo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, para confirmar a impronúncia pelos seus próprios termos.

É como voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023